Tribunal: TJDFT
Processo: 0701663-95.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINARES REJEITADAS. MEDIDA PROTETIVA. AFASTAMENTO DO LAR. LEI 11.340/06. ESBULHO E PERDA DA POSSE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Compete aos juízos das varas de família o processamento e julgamento de ações atinentes a reconhecimento e dissolução de união estável, com correspondente partilha de bens (art. 27, Lei 11.697/2008). Por outro lado, tendo a demanda por pretensão específica a reintegração de posse de imóvel, é de competência do juízo da vara cível processar e julgar a ação, à luz do artigo 25 da Lei n.o 11.697/2008, inexistindo incompetência.
2. Evidente o interesse processual ante a necessidade da atuação do Judiciário, assim como a adequação e a utilidade da via eleita a, em tese, trazer algum proveito em favor do autor, em caso de eventual procedência da pretensão, atinente à proteção possessória do imóvel, à luz dos artigos 560 e 561 do CPC.
3. À luz dos artigos 560 e 561 do CPC, em caso de pretensão possessória (reintegração/manutenção), incumbe ao autor comprovar sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pela parte adversa, a data em que ocorreu e a continuidade ou perda da posse, se o caso.
4. O afastamento do lar como resultado de medida protetiva judicial oriunda de suposto ato de violência doméstica não configura o esbulho tampouco a perda da posse necessários para a reintegração de posse. Precedentes.
5. Não comprovado ou configurado o esbulho possessório e a irregular perda da posse do imóvel pelo autor, de modo a não preencher os requisitos do artigo 561 do CPC, impõe-se julgar improcedente o pedido.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.